Tribunal: TJDFT
Processo: 0726295-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726295-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA PEREIRA MAURICIO, ALYSSON PEREIRA MAURICIO, ARACELLY PEREIRA MAURICIO AGRAVADO: RUTH OLIVEIRA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aracelly Pereira Maurício e Outros contra a decisão da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que no inventário que tramita sob o no 0709295-74.2021.8.07.0014 que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano ou até que seja julgado o pedido de reconhecimento de união estável após a morte, que tramita na Comarca de Luziânia/GO (ID no 131363418). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 40347172) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019) d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 13, de 2019)” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano ou até que seja julgado o pedido de reconhecimento de união estável pós morte que tramita na Comarca de Luziânia/GO. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor da agravada. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 35a Sessão Ordinária Virtual (ID no 39813174). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO